Tribunal: TCU
Processo: 004.187/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6224/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.187/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alecir Junior Paupitz (XXX.912.829-XX); Aline Patricia Bersch (XXX.649.389-XX); Camilla Gabriela Melo Ampessan (XXX.879.959-XX); David de Souza Dichirico Pestilli (XXX.503.648-XX); Fabiana Alves de Almeida (XXX.531.769-XX); Grasieli Cerbatto (XXX.497.399-XX); Lilian Antunes Gregolin (XXX.359.459-XX); Lucimara Aparecida Baranek (XXX.883.519-XX); Sergio Anderson da Silva (XXX.270.289-XX); Taynara Milka Kravutschke (XXX.408.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.